Tribunal: STF
Processo: RE 92358
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
- Recurso extraordinário. Prequestionamento. Honorários de advogado. Código de Processo Civil, art. 20, § 3º - Questão que não foi objeto nem razão de decidir, eis que o acórdão se cinge ao reexame do despacho agravado, contido nos limites da apreciação do cabimento do recurso adesivo. - Divergência jurisprudencial não comprovada. 
- Recurso extraordinário não conhecido.